Tribunal: TJMT
Processo: 1030010-69.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030010-69.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS À TAXA SELIC. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que, ao julgar anteriores aclaratórios do Banco Itaucard S.A., reconheceu excesso de execução em execução fiscal fundada em multa administrativa do PROCON, determinando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para atualização do crédito, com reflexos nos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão quanto (i) à ausência de enfrentamento da natureza não tributária do crédito executado; (ii) à inaplicabilidade da limitação dos encargos à Taxa SELIC, à luz da autonomia municipal e dos Temas 1.062 e 1.217 do STF; e (iii) à existência de erro material no julgado.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A CDA decorre de multa administrativa oriunda do poder de polícia, ostentando natureza não tributária, circunstância que justifica o esclarecimento do acórdão quanto a esse ponto.

5. A distinção entre crédito tributário e não tributário não afasta a limitação dos encargos legais à Taxa SELIC, pois tal restrição decorre da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), impondo uniformidade na política econômica nacional.

6. A aplicação da Taxa SELIC como índice máximo não viola a autonomia dos entes subnacionais, tampouco é afastada pela ausência de julgamento definitivo do Tema 1.217 do STF.

7. Configurado erro material na menção indevida ao Município de Várzea Grande, passível de correção sem alteração do resultado do julgamento.

8. A pretensão de revisão dos honorários advocatícios revela mero inconformismo, inadequado à via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1.

A natureza não tributária do crédito decorrente de multa administrativa não afasta a limitação dos encargos de correção monetária e juros à Taxa SELIC, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível apenas o saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 349256865), que, ao julgar anteriores embargos de declaração manejados por Banco Itaucard S.A., acolheu-os parcialmente, com efeitos infringentes, para reconhecer excesso de execução e determinar que a atualização monetária e os juros incidentes sobre a CDA nº 2095480/2020 observassem exclusivamente a Taxa SELIC, com reflexos na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira em face de cobrança fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, decorrente de infração às normas consumeristas. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, decisão mantida em sede de apelação. Posteriormente, em embargos declaratórios opostos pelo banco, esta Câmara reconheceu omissão quanto à limitação dos encargos legais, promovendo a adequação da CDA à Taxa SELIC.

Irresignado, o Município opõe os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão.

Alega, inicialmente, que o julgado deixou de enfrentar a natureza jurídica do crédito executado, que seria não tributário, por se tratar de multa administrativa decorrente do poder de polícia, sendo indevida a aplicação automática do entendimento firmado no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, voltado a créditos tributários.

Sustenta, ainda, que o acórdão não considerou o julgamento do Tema 1.217 do STF, que teria reafirmado a autonomia dos entes municipais para fixação de índices de atualização de seus créditos.

Aponta, por fim, a existência de erro material, consubstanciado na menção à legislação do Município de Várzea Grande em processo que envolve o Município de Cuiabá.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a limitação dos encargos à Taxa SELIC, bem como para revisão da condenação em honorários advocatícios.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de inexistência dos vícios apontados e acerto do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 349256865), que, ao julgar anteriores embargos de declaração manejados por Banco Itaucard S.A., acolheu-os parcialmente, com efeitos infringentes, para reconhecer excesso de execução e determinar que a atualização monetária e os juros incidentes sobre a CDA nº 2095480/2020 observassem exclusivamente a Taxa SELIC, com reflexos na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, os embargos devem ser conhecidos, porquanto opostos de forma tempestiva, por parte legitimada, e com fundamentação minimamente adequada.

No mérito, contudo, merecem apenas parcial acolhimento, sem efeitos modificativos relevantes.

A controvérsia instaurada pelo Município embargante concentra-se, essencialmente, na alegada omissão do acórdão quanto à distinção entre créditos tributários e não tributários, bem como na inaplicabilidade, ao caso, da limitação dos encargos à Taxa SELIC.

De fato, conforme documentado nos autos, a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal decorre de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, no exercício do poder de polícia, o que lhe confere natureza jurídica não tributária.

Tal circunstância foi suscitada de forma expressa pelo embargante e, embora o acórdão embargado tenha enfrentado a questão sob a perspectiva da limitação constitucional dos encargos legais, não explicitou, de forma direta, a distinção ontológica entre crédito tributário e crédito não tributário.

Nesse ponto, assiste razão parcial ao embargante quanto à necessidade de esclarecimento.

Todavia, o reconhecimento dessa distinção não conduz, por si só, à alteração do resultado do julgamento.

Isso porque, à luz de interpretação sistemática e teleológica do ordenamento constitucional, a limitação dos índices de correção monetária e juros de mora não decorre exclusivamente da natureza tributária do crédito, mas, sobretudo, da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, a Taxa SELIC, adotada pela União como índice de atualização de seus créditos, configura parâmetro máximo aplicável aos entes subnacionais, independentemente da natureza específica do crédito inscrito em dívida ativa.

Com efeito, admitir que créditos não tributários possam ser atualizados por índices superiores àqueles praticados pela União implicaria permitir, por via indireta, a fixação de encargos financeiros dissociados da política monetária nacional, em afronta ao princípio da uniformidade do sistema econômico-financeiro.

Assim, ainda que se reconheça a natureza não tributária da multa administrativa, tal circunstância não afasta a incidência da limitação constitucional quanto aos encargos legais.

Ademais, o acórdão embargado já havia fundamentado a aplicação da Taxa SELIC com base em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, destacando a necessidade de observância dos parâmetros federais pelos entes subnacionais.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 28.000,00 para R$ 21.000,00 cada, bem como contra decisão que acolheu embargos de declaração para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado, vedada a cumulação com outros índices. O Estado sustenta impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo, inaplicabilidade da SELIC aos créditos não tributários e inadequação do termo inicial da atualização. A concessionária alega nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação, insubsistência das multas e, subsidiariamente, requer nova redução do valor para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial da proporcionalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON; (ii) estabelecer se a redução do valor da multa autoriza a fixação da Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização; (iii) determinar se o termo inicial da SELIC deve ser o trânsito em julgado da decisão que redefiniu o quantum; e (iv) verificar a existência de nulidade nos processos administrativos e eventual desproporcionalidade remanescente da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional alcança a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo sancionador, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF, sem violar o princípio da separação dos poderes.

4. A redução da multa observa os critérios do art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — preservando o caráter punitivo e pedagógico da sanção e afastando excesso.

5. A definição judicial de novo quantum afasta a exigibilidade do valor originário, impondo a incidência da SELIC somente após o trânsito em julgado, a fim de evitar acréscimos sobre montante posteriormente reconhecido como excessivo.

6.
A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices, alcançando créditos de natureza não tributária.

7. Os processos administrativos observaram o contraditório e a ampla defesa, com notificação regular, apresentação de defesa, audiência de conciliação e decisão fundamentada, inexistindo vício formal ou material apto a ensejar nulidade.

8. Não há prova inequívoca de ilegalidade na atuação do PROCON, limitando-se o controle judicial à verificação de legalidade, sem substituição do mérito técnico da Administração.

9. O valor de R$ 21.000,00 por multa mostra-se proporcional à natureza da infração — cobrança indevida e falha na prestação de serviço essencial — e à capacidade econômica da concessionária, sendo inadequada a redução para R$ 5.000,00 por comprometer a função dissuasória da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode revisar multa administrativa para adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem violar a separação dos Poderes. 2. Reduzido judicialmente o valor da multa administrativa, a atualização deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou o novo quantum.”

(N.U 1018723-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 26/02/2026)

No que se refere ao Tema 1.217 do STF, invocado pelo embargante, a pendência de seu julgamento não afasta a aplicação do Tema 1.062, ante a ausência de suspensão nacional dos processos.

No tocante à alegação de erro material, constata-se, de fato, a menção indevida ao Município de Várzea Grande em trecho do acórdão embargado, quando o caso concreto envolve o Município de Cuiabá.

Trata-se, contudo, de erro material evidente, destituído de aptidão para comprometer a coerência ou a validade da fundamentação, podendo ser corrigido sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

Por fim, quanto à pretensão de rediscussão da condenação em honorários advocatícios, verifica-se que tal insurgência decorre diretamente do inconformismo com o mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples irresignação da parte. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não há omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a modificação do julgado, sendo cabível apenas o esclarecimento pontual quanto à natureza do crédito e a correção do erro material identificado.

Em síntese, embora se reconheça a necessidade de explicitar a distinção entre crédito tributário e não tributário, tal esclarecimento não altera a conclusão de que os encargos incidentes sobre a CDA devem ser limitados à Taxa SELIC, em observância aos parâmetros constitucionais.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e os acolho parcialmente, apenas para esclarecer que, embora o crédito executado possua natureza não tributária, subsiste a limitação dos encargos de correção monetária e juros de mora à Taxa SELIC, bem como para corrigir o erro material relativo à menção ao Município de Várzea Grande, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026